Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL. VISTA INCOMPATÍVEL COM A CONTRATADA. BARULHO DE OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada um deles.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que reservaram hotel no site da Booking para se hospedarem no resort da Recorrente de 17 a 29 de março deste ano, que o quarto recebido no dia da hospedagem era diferente do que foi contratado e com vista para uma obra, que havia muito barulho, que tentaram solucionar o problema, mas não tiveram sucesso, que o primeiro Recorrido possui doença grave e incapacitante e que o seu quadro foi agravado pelo ocorrido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52416264). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 52416267).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não houve falha na prestação de seus serviços e que a situação narrada pelos Recorridos não passa de mero aborrecimento, pois não estaria provado o prejuízo moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido dos Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que a falha na prestação do serviço e os danos morais por eles sofridos estão comprovados nos autos. Requerem a manutenção da sentença proferida na origem.
7. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
8. A não disponibilização de solução para a divergência entre o tipo de quarto que constava na reserva dos Recorridos e aquele recebido no ato do check in, claramente configura falha na prestação do serviço de hospedagem contratado, de sorte que a Recorrida está corretamente submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
9. Suplanta o mero aborrecimento a submissão do consumidor à situação de desconforto considerável ocasionado por barulho e vista indesejada para obra em andamento, especialmente quando se trata de momento destinado ao descanso e envolve pessoa com deficiência e problemas de saúde que demandam atenção especial.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.